Tribunal: TJMT
Processo: 1001576-46.2016.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001576-46.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), ADVANCED INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 09.576.814/0001-43 (APELADO), ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 14.940.563/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ALIENAÇÃO DO IMÓVEL APÓS O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – INCLUSÃO DO ADQUIRENTE NO POLO PASSIVO – POSSIBILIDADE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ADQUIRENTE - NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 392 DO STJ –

PRECEDENTES DO STJ E DE OUTROS TRIBUNAIS PÁTRIOS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
“A jurisprudência do STJ sedimentada no julgamento do
REsp
1.045.472/BA sob o rito dos repetitivos é no sentido de que a emenda ou substituição da CDA, até a prolação da sentença de Embargos à Execução, é admitida diante da existência de erro material ou formal, não sendo cabível, entretanto, quando os vícios decorrem do próprio lançamento ou da inscrição (Súmula 392/STJ). Tal orientação, porém, não se enquadra no caso dos autos, pois nesse paradigma não se discutiu a responsabilidade tributária do art. 130 do CTN, matéria tratada no caso dos autos.” (AgInt no REsp n. 1.867.320/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 2/10/2020.).

2. Não há que se falar em aplicação na súmula 392 do STJ, uma vez que a questão deve ser analisada sob a ótica da responsabilidade tributária
propter rem
estabelecida para o IPTU, disposta no art. 130 do CTN.

3. Havendo a alienação do imóvel após a constituição do crédito tributário e ajuizamento da execução fiscal, há responsabilidade do adquirente do imóvel, ocasião em que há possibilidade de sua inclusão no polo passivo.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MUNICIPIO DE CUIABÁ

APELADO(S):

ADVANCED INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICIPIO DE CUIABÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Juíza Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima
, nos autos da Execução Fiscal no
1001576-46.2016.8.11.0041
movida contra a parte apelada
ADVANCED INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A,
que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Como causa de pedir recursal, sustenta o apelante que o pedido de redirecionamento da execução para UNIÃO – ADMNISTRAÇÃO, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA ocorreu após o ajuizamento da execução fiscal.

Afirma que
“
a hipótese fática em deslinde não se amolda com precisão ao verbete sumular no 392 do Superior Tribunal de Justiça, vez que
não se trata, a rigor, de simples modificação do polo passivo da execução fiscal
,
mas sim
, verdadeiro redirecionamento após a superveniência do negócio jurídico que transferiu a propriedade do imóvel sob o qual incide a exação em tela.”

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para cassar a sentença objurgada, com o devido redirecionamento do executivo fiscal e prosseguimento do feito.

Decorreu o prazo sem apresentação das contrarrazões – fl. 149 -.

Ausente a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça diante da súmula 189/STJ, “
é desnecessária a intervenção do Ministério Público nas execuções fiscais”.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Com efeito, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

Extrai-se dos autos que a parte apelante
MUNICIPIO DE CUIABÁ
, em
02/02/2016
, ajuizou a
Ação de Execução Fiscal no
1001576-46.2016.8.11.0041

em desfavor da parte apelada
ADVANCED INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
, visando o recebimento de crédito tributário no valor de R$ 99.389,22 (noventa e nove mil, trezentos e oitenta e nove reais e vinte e dois centavos), inscrito na CDA’s no 833813, 1082426, 1246756.

Em
04/05/2017
foi determinada a citação da parte executada (id. 4146025), tendo sido expedida Carta de Citação em
09/05/2017
(id. 6815925),
não
havendo informações quanto ao seu cumprimento.

Ato contínuo, em
17/10/2018
o Município peticionou nos autos para informar que a executada realizou parcelamento do crédito, requerendo a suspensão do feito pelo prazo de seis meses (id. 15986843).

Em
16/11/2018
a apelada, compareceu aos autos para requerer o sobrestamento do feito, em razão do deferimento do processamento da Ação de Recuperação Judicial em trâmite perante a Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT, sob a Numeração Única 0011427-58.2018.811.0041, Código 1312131, cuja decisão foi publicada no DJe/TJMT - Edição n.o 10297 de
18/07/2018
(id. 16555263), juntando na ocasião os documentos id.’s 16555264, 16555268, 16555269, 16555270, 16555271, 16555272, 16555274 e 16555276.

Posteriormente, em 26/03/2020 o juízo antes de analisar quanto ao pedido de suspensão, determinou que o município se manifestasse quanto as petições de id.’s 16555263 e 22908806 e seus documentos, no prazo de quinze dias, sob pena de preclusão (art. 223 CPC).

A Fazenda Pública Municipal manifestou alegando que
não houve a apresentação das certidões negativas, uma vez que o executado não trouxe aos autos a decisão que deferiu a recuperação judicial, devendo ser indeferido o pedido da executada. Afirmou ainda,
que a
execução fiscal foi movida contra a pessoa correta, contribuinte do tributo

até a época em que ocorreu a modificação na titularidade do bem imóvel junto à inscrição
01.9.11.078.0524.001
, em razão de comunicação feita diretamente pelo promitente comprador do imóvel, devendo ocorrer o redirecionamento da execução, a fim de que a mesma prossiga em desfavor de
UNIÃO – ADMNISTRAÇÃO, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, adquirente do imóvel gerador do imposto.

Em 05/02/2021, o magistrado
a quo
sentenciou o feito,
julgando extinta a execução sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, em razão da impossibilidade de
a modificação do sujeito passivo, conforme teor da
Súmula 392/STJ.

Irresignada, a parte apelante interpôs o presente recurso alegando em síntese, que
a hipótese em deslinde não se amolda com precisão ao verbete sumular no 392 do Superior Tribunal de Justiça, vez que
não se trata, a rigor, de simples modificação do polo passivo da execução fiscal
,
mas sim
, verdadeiro redirecionamento após a superveniência do negócio jurídico que transferiu a propriedade do imóvel.

Com efeito, não se desconhece o teor da Súmula 392 do STJ que dispõe que
“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”

Ocorre que no caso dos autos
conforme certidão de averbação acostada aos autos no id. 163508167, revela que a execução foi corretamente direcionada, pois o seu ajuizamento ocorreu em
02/02/2016,
enquanto que a cópia do Cadastro Municipal (id.8180534) acostada pelo exequente, bem como a certidão de averbação indica que o imóvel foi adquirido em
02/11/2017
, para UNIÃO – ADMNISTRAÇÃO, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ no 11.881.184/0001-62), que é quem figura no mesmo documento como novo proprietário e contra quem o exequente postulou pelo redirecionamento da execução ou inclusão do novo proprietário no polo passivo.

Ademais ressalto que, além de a alienação do imóvel ter ocorrido após a propositura da execução, o que já afasta a possibilidade de extinção por ilegitimidade passiva, ou em razão da não possibilidade de substituição da CDA, cabe mencionar que o que o IPTU é obrigação “
propter rem
”, bem como que, quem adquire o imóvel sem exigir a quitação dos tributos, torna-se responsável solidário pela dívida, conforme dispõe os artigos 32, 34, 130 e 131, todos do CTN.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PROPTER REM. RESPONSABILIDADE POR SUCESSÃO. ARTIGO 130 DO CTN. DESPACHO DE CITAÇÃO DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. INTERRUPÇÃO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. ALÍNEA "C" PREJUDICADA.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que conheceu parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte, negou-lhe provimento.

2. O acórdão recorrido consignou em relação à suposta ilegitimidade ativa: "Foi proposta execução fiscal em 01/04/2015, contra LUMEN SHOPPING ADMINISTRADORA E INCORPORADORA LTDA (fls. 33), fundada em CDA relativa a IPTU de 2011 e 2012 (fls. 34/5), lembrando que referido título goza de presunção legal de certeza e liquidez (arts.

3° da LEF e 204 do CTN). Em agosto de 2017, o exequente requereu a inclusão do Banco Modal S/A, ora agravante, no polo passivo da execução (fls. 125), o que foi deferido pelo d. juiz a quo (fls. 125), e deve ser mantida. Isso porque cópia da Matricula do imóvel tributado comprova que o recorrente passou a titularizar a propriedade do bem a partir de 29/07/2015 (fls. 126/145, especificamente às fls. 145), ou seja, após a propositura da execução, o que autoriza o redirecionamento do feito contra o novo proprietário, conforme art. 130 do CTN, segundo o qual: (...) Com efeito, tendo em vista essa disposição legal e o fato de a transmissão do imóvel tributado ter ocorrido após o ajuizamento da execução, também improcede a alegação de carência da ação executiva, pois, apesar do crédito ter sido constituído em nome de terceiro proprietário da época, não há configuração de ilegitimidade passiva executiva do Banco ora recorrente. A aquisição do imóvel no curso da execução, combinada com o art. 130 do CTN, lhe dá legitimidade passiva." (fls. 329-330, e-STJ, grifos acrescidos).

3.
O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "alienado bem onerado com tributos, o novo titular, não comprovando o recolhimento dos tributos imobiliários, torna-se responsável solidário pelos débitos, nos termos do art. 130 do CTN" (STJ, REsp 1.319.319/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/10/2013).

4.
A jurisprudência do STJ sedimentada no julgamento do REsp 1.045.472/BA sob o rito dos repetitivos é no sentido de que a emenda ou substituição da CDA, até a prolação da sentença de Embargos à Execução, é admitida diante da existência de erro material ou formal, não sendo cabível, entretanto, quando os vícios decorrem do próprio lançamento ou da inscrição (Súmula 392/STJ). Tal orientação, porém, não se enquadra no caso dos autos, pois nesse paradigma não se discutiu a responsabilidade tributária do art. 130 do CTN, matéria tratada no caso dos autos.
Depreende-se do acórdão recorrido que não foi caracterizado vício no lançamento ou na inscrição do débito em dívida ativa, porque foi após a constituição do crédito tributário que houve transmissão do imóvel objeto da incidência tributária, redirecionando-se a cobrança do feito para o novo proprietário.

5. Em relação à alegação de prescrição, o Tribunal Estadual rechaçou, nestes termos: "5.3. Sustentou o agravante prescrição da pretensão executiva, ao argumento de que entre a constituição definitiva do crédito e o despacho de citação, teria transcorrido mais de cinco anos. Improcede tal alegação. O crédito mais antigo foi definitivamente constituído em 01/12/2011 (fls. 35). A execução foi proposta em 01/04/15 contra a executada Lumen (fls. 33), que foi citada em 14/04/15 (fls. 38), ou seja, tudo dentro do prazo de cinco anos mencionado no art. 174 do CTN. O ora recorrente passou a titularizar o imóvel tributado em 29/07/15 (fls. 145), de modo que somente a partir desta data poderia o exequente pretender em face do novo proprietário do imóvel tributado. O exequente requereu sua inclusão no polo passivo da execução em agosto de 2017 (fls. 125), o que foi deferido por decisão de 30/11/2017 (fls. 149), sendo sua citação em 05/09/2018, com o ingresso nos autos por meio de exceção de pré-executividade (fls. 162/83). Dessa forma, inexistente a alegada prescrição, pois a pretensão executiva em face do Banco foi exercida tempestivamente." (fls. 331-332, e-STJ, grifos acrescidos).

6. O Tribunal de origem está de acordo com a jurisprudência do STJ que entende que o despacho de citação do contribuinte (alienante do imóvel) interrompe a prescrição com relação ao responsável solidário (adquirente). Precedentes: AgInt no AREsp 179.103/PE, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 30/3/2017 e REsp. 1.319.319/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 24.10.2013.

7. Ainda que comprovada a divergência jurisprudencial, a sua análise fica prejudicada quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.

8. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.867.320/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 2/10/2020.) (g.n.)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IPTU. ADJUDICAÇÃO. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PROPTER REM. EXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 1.
Em se tratando de adjudicação de bens a jurisprudência do STJ, firmada pela Primeira Seção, em 25.11.2009, no julgamento do REsp no 1.073.846/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux, submetido ao regime previsto no art. 543-C do CPC/1973, restou pacificada no sentido de que a obrigação tributária, quanto ao IPTU, acompanha o imóvel em todas as suas mutações subjetivas, ainda que se refira a fatos imponíveis anteriores à alteração da titularidade do imóvel, exegese que encontra reforço na hipótese de responsabilidade tributária por sucessão prevista nos artigos 130 e 131, I, do CTN.
2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1898562 SP 2020/0148149-5, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 24/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2021)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ITR. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR SUCESSÃO. OBSERVÂNCIA.

1.
A jurisprudência desta Corte de Justiça, firmada em sede de recurso repetitivo, é no sentido de que os "impostos incidentes sobre o patrimônio (Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR e Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU) decorrem de relação jurídica tributária instaurada com a ocorrência de fato imponível encartado, exclusivamente, na titularidade de direito real, razão pela qual consubstanciam obrigações propter rem, impondo-se sua assunção a todos aqueles que sucederem ao titular do imóve
l" (REsp 1.073.846/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 18/12/2009).

2. A cobrança do tributo pode ser feita tanto do proprietário/possuidor do imóvel à época do fato gerador do imposto quanto daquele que vier a lhe suceder, em face da responsabilidade tributária por sucessão.

3. In casu, constatada a contemporaneidade dos fatos geradores do imposto com a posse/propriedade do imóvel pela parte ora recorrente, é legítima a cobrança do ITR.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.723.817/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/9/2021, DJe de 14/9/2021.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - IPTU. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ADQUIRENTE - PRESCRIÇÃO - DESPACHO DE CITAÇÃODO ANTIGO PROPRIETÁRIO- INTERRUPÇÃO.1.Cobrança de IPTU e de Taxas de Coleta de Lixo relativos a imóvel alienado após iniciada execução fiscal e já citado o então proprietário, o alienante.2. Alienado bem onerado com tributos, o novo titular, não comprovando o recolhimento dos tributos imobiliários, torna-se responsável solidário pelos débitos, nos termos do art. 130 do CTN.3. O despacho de citação do contribuinte (alienante do imóvel) interrompe a prescrição com relação ao responsável solidário (adquirente), nos termos do art. 125, III, c/c o art. 174, parágrafo único, inc. I, todos do CTN.4. Esta Corte, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC, decidiu que os arts. 174 do CTN e 219, § 1o, do CPC, devem ser interpretados conjuntamente, de modo que, se a interrupção retroage à data do ajuizamento da ação, é a propositura, e não a citação, que interrompe a prescrição.5. Recurso especial provido. (REsp 1319319/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 24/10/2013)

Esse também é o entendimento deste Tribunal, bem como de outros tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – ALIENAÇÃO DO IMÓVEL APÓS O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – PEDIDO DE INCLUSÃO DO ADQUIRENTE NO POLO PASSIVO – POSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ADQUIRENTE – CARACTERIZAÇÃO – NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 392 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1- Hipótese em que não se aplica a Súmula 392 do STJ. Além de a alienação do imóvel ter ocorrido depois do ajuizamento da execução fiscal, o que já afasta a possibilidade de extinção por ilegitimidade passiva, cabe destacar que o que o IPTU é obrigação "propter rem", bem como que, quem adquire o imóvel sem exigir a quitação dos tributos, torna-se responsável solidário pela dívida, como prevêem os artigos 32, 34, 130 e 131, todos do Código Tributário Nacional, advindo daí a possibilidade de inclusão do adquirente no polo passivo da execução fiscal. Precedentes.

2- Recurso Provido.

(N.U 1026720-17.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021)

EXECUÇÃO FISCAL-OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PROPTER REM - SUBSTITUIÇÃO DO ADQUIRENTE DO IMÓVEL NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO, APÓS O AJUIZAMENTO - AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. 1. Conforme art. 130 do CTN, a obrigação tributária do IPTU é real, incidindo sobre o imóvel, acompanhando a propriedade do bem sobre o qual recai o débito tributário. 2. Na Execução Fiscal, é lícito ao ente público substituir o polo passivo da demanda, no caso em que, após a constituição do crédito tributário, o proprietário aliena o bem imóvel, porquanto a cobrança continua a mesma, cabendo ao novo proprietário responder pela dívida, em razão da responsabilidade por sucessão. 3. Indicado o novo proprietário nos autos da Execução Fiscal, já em andamento, deve-se possibilitar o prosseguimento do feito em face do novo dono, tratando-se de redirecionamento não vedado em lei. 4. Recurso Provido.

(TJ-MG - AC: 10024174422402001 Belo Horizonte, Relator: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 20/04/2021, Câmaras Cíveis / 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/05/2021)

EXECUÇÃO FISCAL-OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PROPTER REM - SUBSTITUIÇÃO DO ADQUIRENTE DO IMÓVEL NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO, APÓS O AJUIZAMENTO - AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. 1. Conforme art. 130 do CTN, a obrigação tributária do IPTU é real, incidindo sobre o imóvel, acompanhando a propriedade do bem sobre o qual recai o débito tributário. 2. Na Execução Fiscal, é lícito ao ente público substituir o polo passivo da demanda, no caso em que, após a constituição do crédito tributário, o proprietário aliena o bem imóvel, porquanto a cobrança continua a mesma, cabendo ao novo proprietário responder pela dívida, em razão da responsabilidade por sucessão. 3. Indicado o novo proprietário nos autos da Execução Fiscal, já em andamento, deve-se possibilitar o prosseguimento do feito em face do novo dono, tratando-se de redirecionamento não vedado em lei. 4. Recurso Provido.

(TJ-MG - AC: 10024174422402001 Belo Horizonte, Relator: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 20/04/2021, Câmaras Cíveis / 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/05/2021)

EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. INCLUSÃO DO ATUAL PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL NO POLO PASSIVO DA AÇÃO EXECUTIVA
. É cabível o redirecionamento da execução fiscal ao adquirente do imóvel, na qualidade de responsável tributário, quando o registro da aquisição é posterior à ocorrência do fato gerador e ao ajuizamento da ação executiva (art. 131, I, do CTN). No caso, o exequente juntou cópia da matrícula atualizada do imóvel para fins de comprovar a mudança de propriedade do imóvel (art. 1.245 do CC), sendo possível acrescentar outra pessoa no polo passivo neste momento. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento No 70068659945, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em 25/05/2016)

Partindo dessas premissas, merece ser reformada a sentença, porquanto, a alienação do imóvel ocorreu depois da constituição do crédito tributário e do ajuizamento da execução fiscal, de modo que é possível a inclusão do adquirente do imóvel no polo passivo da execução fiscal, ante a configuração da responsabilidade solidária.

Ante o exposto,
conheço do recurso e
dou-lhe provimento
, para permitir a inclusão, no polo passivo da execução fiscal, do adquirente do imóvel, como postulado pelo exequente e prosseguimento do feito executivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023